Tribunal: TJDFT
Processo: 0728935-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. FÉ PÚBLICA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. ART. 33, § 4o, DA LAD. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. COMPROVADA.
I – Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, pelos depoimentos dos policiais e demais provas que integram os autos, mantém-se a condenação imposta na sentença.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III – A condição de usuário, por si só, não impede a prática concomitante do delito de tráfico de drogas, considerando o ganho pecuniário advindo da segunda conduta para a manutenção do vício.
IV – Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado no 231 da Súmula do STJ: “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. A jurisprudência nesse sentido foi reafirmada pelo col. STF em julgamento de recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral.
V – A prática de atos infracionais não pode reverberar na aplicação da pena, uma vez que não configura reincidência ou maus antecedentes. Entretanto, pode ser utilizada para afastar o privilégio no crime de tráfico, quando comprovar a dedicação do agente à atividade criminosa (art. 33, § 4o, da LAD).
VI – Recurso conhecido e não provido.